Tribunal: TJDFT
Processo: 0717454-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL EQUIVALENTE À CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – ENCCEJA. REMIÇÃO DA PENA. INTERNO QUE NÃO POSSUÍA NÍVEL DE ENSINO COMPLETO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE APRIMORAMENTO INTELECTUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. A aprovação em exame nacional referente ao ensino médio, por interno que não possuía nível de ensino médio completo, evidencia que houve aprimoramento intelectual e elevação em seu nível de escolarização, razão penal qual deve ser beneficiado pela remição, inclusive com o acréscimo de 1/3 (um terço).
3. Recurso conhecido e desprovido.